Tribunal: TJDFT
Processo: 0000178-24.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000178-24.2017.8.07.0020 RECORRENTE: JORGE TADEU DOS SANTOS RECORRIDA: MARCELENE BARBOZA SILVA CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL “EX DELICTO”. ESTELIONATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO POR COMPLETA AUTONOMIA ENTRE A AÇÃO PENAL E A AÇÃO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA E NÃO CABÍVEL DE DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PETIÇÃO INICIAL INEPTA. EXORDIAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 200 do Código Civil, inserido nas causas que impedem ou suspendem a prescrição, disciplina que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. Ou seja, para que a apelada pudesse requerer os valores pugnados na presente demanda, necessário se fazia o desfecho da ação que tramitava no juízo criminal, visto que, primeiro era necessário apurar se de fato tinha havido o cometimento do crime em pauta e se o valor que envolvia o estelionato era o até então alegado. Buscou-se a verdade real presente na persecução penal, para somente, em momento posterior à sentença definitiva, ser possível o ajuizamento da presente ação de indenização por danos materiais. 2. A suspensão prevista no artigo 200 do CC não está condicionada à fixação de indenização na esfera criminal. De fato, o art. 387, IV, do CPP, que determina que o Juiz ao proferir sentença condenatória deve fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, somente foi inserido no Código Processual em 2008, ou seja, em data posterior ao início da ação penal, com isso, tratando-se de norma processual sabe-se que somente passa a ser adotada a partir de sua vigência e sem efeito retroativo. 3. O fato de o art. o art. 387, IV, do CPP ter tido vigência somente em 2008, não impede que a autora venha agora pleitear a reparação dos prejuízos materiais sofridos por meio de ação ex delicto, que em simples síntese pode ser reconhecida como uma ação ajuizada na esfera cível, na qual se busca a indenização de dano moral ou material juridicamente reconhecido em infração penal, ou seja, a presente não se trata de mera ação civil conexa com a ação penal, não havendo, portanto óbice à aplicação do art. 200 do CC. 4. A presente ação foi ajuizada em 12/01/2017 e a decisão ordenando a citação foi proferida em 23/02/2017, ou seja, não há que se falar em prescrição em conformidade com o art. 240, §1o do CPC. 5. No que concerne à alegação de decadência, o apelante foi genérico em sua colocação, apenas elucidando o conceito e características do instituto, sem amoldá-lo ao caso concreto. Ademais, o prazo posto em pauta é prescricional e não decadencial. 6. Pela leitura da inicial não se constata qualquer circunstância que faça com que a inicial seja inepta. A parte autora indica os fundamentos jurídicos do pedido permitindo que da narração dos fatos se alcance a conclusão pretendida e, ainda, a causa de pedir é exposta de forma suficiente a permitir a impugnação de maneira específica pela parte ré. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 200 e 207, ambos do Código Civil, e 935 do Código de Processo Civil, bem como ao Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição e decadência, deixando, porém, de particularizar os dispositivos legais referentes ao mencionado CPP, e de relacionar os mencionados artigos às respectivas teses recursais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça e do STJ, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 330 § 1o, inciso III, do CPC, ao argumento de inépcia da inicial por falta de conclusão lógica, asseverando que já tinha sido apurado valor certo no juízo penal em relação ao quantum indenizatório. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão do benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 200 e 207, ambos do CC, e 935 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que, conforme mencionado, o ora recorrente deixou de se referir quais teses pertencem aos dispositivos legais supostamente violados. Assim, incide o óbice previsto no enunciado 284 da Súmula do STF, “ante a deficiência na fundamentação, o conhecimento do Recurso Especial encontra óbice, por analogia, na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no REsp 1816770/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao CPP, pois “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado” (AgInt no REsp 1702278/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1216188/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/12/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Demais disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). O apelo também não merece trânsito quanto à indicada ofensa ao artigo 330 § 1o, inciso III, do CPC, porquanto o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “A própria decisão de ID 6299806 esclarece que o único ponto controvertido era tão somente o quantum indenizatório, uma vez que a sentença penal condenatória fez coisa julgada no juízo cível, tornando certa a obrigação de indenizar. Ou seja, os argumentos do apelante não prosperam visto que o acórdão que reformou a sentença condenatória decotou a indenização material estabelecida na sentença” (ID 8352556). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois restou assentado no aresto hostilizado que “pela leitura da inicial não constato qualquer circunstância que faça com que a inicial seja inepta. A parte autora indica os fundamentos jurídicos do pedido permitindo que da narração dos fatos e provas se alcance a conclusão pretendida e, ainda, a causa de pedir é exposta de forma suficiente a permitir a impugnação de maneira específica pela parte ré. Com isso, não há motivos para que a sentença seja cassada (...), visto que a inicial preenche todos os requisitos previstos na lei processual” (ID 8352556). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao invocado dissídio interpretativo com paradigma desta Corte de Justiça, o STJ já consolidou o entendimento de que "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial" (AgInt no AREsp 1471726/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 21/10/2019). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027